Tribunal: TJSP
Processo: 0000471-65.2017.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000954289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000471-65.2017.8.26.0569, da Comarca de Itu, em que é apelante ADALBERTO
FERRARETO PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569,Itu, voto no 45.760 D, pág. 2/7
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569
Comarca: Itu
Apelante: Adalberto Ferrareto Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 45.760
Vistos.
Ao Relatório de fl. 248 acrescento que,
após esta Colenda Câmara (cf. v. Acórdão de
fls.
279/282)
ter
acolhido
em
parte
a
preliminar recursal para anular a r. sentença,
a fim de que fosse analisado o pleito defensivo
relativo
à
instauração
de
incidente
de
dependência toxicológica, ADALBERTO FERRARETO
PINTO foi condenado a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, 4 anos de reclusão,
e a pagar 400 dias-multa, no piso legal, pela
prática do delito previsto no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas).
Irresignado,
apela,
por
seus
defensores, buscando a absolvição, com fulcro
no art. 386, inc. II ou VII, do Código de
Processo
Penal.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para o crime de porte de
drogas para consumo próprio, a redução das
reprimendas em razão do redutor do art. 33, §
4o, da Lei de Tóxicos, a substituição da
corporal por penas restritivas de direitos e a
imposição de regime inicial mais brando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569,Itu, voto no 45.760 D, pág. 3/7
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
é
pelo
desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 27.12.2017,
por volta das 17h30min, policiais militares
receberam
delação
indicando
a
prática
da
traficância e, por conta disso, realizaram
patrulhamento na área apontada na inicial. Em
dado momento, avistaram um indivíduo que ostentava as características apontadas na
delação, sendo certo que ele, ao perceber a
presença dos milicianos, assoviou para informar
o acusado a esse respeito. Abordado, nada de
ilícito foi localizado com tal indivíduo. O
recorrente, por sua vez, tentou se evadir, mas
foi perseguido pelos agentes públicos. Durante
a tentativa de fuga, dispensou uma sacola
plástica, no interior da qual estavam 151
microtubos plásticos de cocaína (29,32g). Por
fim, o apelante foi abordado e, em seu poder,
os milicianos apreenderam a quantia de R$
50,00, em dinheiro, e um telefone celular.
Ainda durante a diligência, o acusado chegou a
receber uma ligação em tal aparelho de um
indivíduo solicitando drogas.
Materialidade delitiva bem comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão e
laudo de exame químico-toxicológico de fls.
111/114, positivo para cocaína.
A autoria também é induvidosa, embora,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, o
acusado tenha negado a traficância, embora com
versões bastante diversas entre si. Na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569,Itu, voto no 45.760 D, pág. 4/7
policial, alegou que estava consertando uma
motocicleta quando teria sido abordado pelos
policiais. Durante seu interrogatório judicial,
asseverou que estava indo cortar o cabelo no
momento em que foi parado pelos policiais da
ROCAM, que passaram a questioná-lo a respeito
de seus antecedentes e local de residência.
Sustentou, no mais, que os agentes públicos
teriam “forjado” as drogas apreendidas e que
não leu suas declarações na delegacia.
A
frágil
versão
exculpatória
do
recorrente, no entanto, foi infirmada pelas
demais provas colhidas nos autos, em especial
os depoimentos dos policiais militares que
realizaram a prisão em flagrante e que, tanto
na fase inquisitiva quanto em Juízo, narraram
os fatos tais quais descritos na inicial. As
testemunhas
também
ressaltaram
durante
o
contraditório judicial que o local da prisão já
era conhecido pela mercancia ilícita.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E
este é o caso dos autos. Além do mais, não foi
trazido a Juízo motivo algum capaz de arranhar
o crédito de suas narrativas. É claro, como vem
sendo reiterado por esta Turma Julgadora, que a
palavra dos agentes públicos não é dotada de
presunção absoluta de veracidade, admitindo,
portanto, prova em contrário. Contudo, para que
se
desconsidere
tais
depoimentos,
faz-se
necessária a presença de elementos ou, pelo
menos, indícios apontando a sua inidoneidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569,Itu, voto no 45.760 D, pág. 5/7
Patente, pois, a prática do delito em
tela, pelo recorrente, diante do robusto acervo
probatório produzido, notadamente, as seguras e
coerentes palavras dos policiais militares ouvidos, não havendo que se falar em
absolvição, em qualquer de suas modalidades.
A quantidade de drogas e os valores em
dinheiro apreendidos, a forma como os tóxicos
estavam embalados (em porções individuais), bem
como as circunstâncias da prisão em flagrante
dão a certeza da finalidade mercantil das
substâncias
encontradas,
sendo,
portanto,
impossível a pretendida desclassificação.
Anoto, ainda, que é bastante conhecida
a figura do usuário-traficante, que, a fim de
sustentar
o
próprio
vício,
passa
a
comercializar entorpecentes. Ademais, entendo
ser desnecessária a abordagem de usuários e/ou
a efetiva comercialização das drogas para a
caracterização do delito em questão, que já
estava consumado pelo simples fato de o acusado
trazer consigo os tóxicos apreendidos, para
fins de entrega a consumo de terceiros.
Passo a analisar as reprimendas.
As penas-base foram fixadas acima dos
pisos legais por conta dos maus antecedentes do
apelante (cf. F.A. de fls. 78/85 e certidão de
objeto e pé de fls. 91/92, relativa ao Proc. no
0028412-10.2008, da 27a Vara Criminal do Foro
Central da Comarca da Capital, relativa a crime
de tráfico de drogas), não comportando redução.
À míngua de agravantes e atenuantes,
era mesmo inviável a aplicação do redutor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569,Itu, voto no 45.760 D, pág. 6/7
art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, que exige
primariedade e bons antecedentes.
Ao final, as reprimendas do acusado
ainda foram reduzidas de 1/3, índice que também
se
mostrou
adequado,
ante
as
conclusões
lançadas no laudo de fls. 376/378, elaborado em
sede de incidente de dependência toxicológica.
Impossível também a substituição da
carcerária por restritivas de direitos, ou a
concessão de sursis, por ausência de requisitos
objetivos e subjetivos (arts. 44, I e III, e
77, caput e inc. I e II, ambos do CP). Observo
que o crime praticado é de extrema gravidade e
afeta a sociedade como um todo, vitimando um
número de pessoas cada vez maior, desestruturando famílias e incentivando a
prática de outros delitos graves. E, no caso em
tela, trata-se de acusado portador de maus
antecedentes, que trazia consigo significativa
quantidade de tóxicos (mais de 150 porções
individuais de cocaína), tudo a demonstrar
ousadia
e
periculosidade,
bem
como
a
necessidade de tratamento mais rigoroso.
Pelas mesmas razões, deve ser mantido o
regime prisional inicial fechado, a despeito de
eventual
período
de
prisão
provisória,
observando-se que, diante dos arts. 33, § 3o, e
59, caput e inc. III, ambos do CP, o Juiz pode
estabelecer o regime inicial de cumprimento das
sanções conforme o necessário e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime.
Por
tais
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao apelo defensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000471-65.2017.8.26.0569,Itu, voto no 45.760 D, pág. 7/7
FÁBIO GOUVÊA
Relator